Tribunal: TJDFT
Processo: 0735290-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO INOCORRENTE.
1.Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Aponta o Embargante omissão no Acórdão, sob o fundamento de que deixou de analisar que a possibilidade e exame de fato superveniente deve obedecer o comando do art. 933 do CPC, a determinar que este exame ocorra até o julgamento do recurso, o que já ocorreu. Aduz, ainda, que a matéria relativa à juntada dos áudios não foi objeto do recurso apresentado pela Defensoria Pública.
3. Não há que se falar em omissão do Acórdão. Ficou assentando no Acórdão a falha dos serviços judiciários, ao não serem juntados aos autos pelo Serviço de Distribuição do Tribunal os áudios apresentados pelo autor, o que gera a nulidade do processual, notadamente porque tanto na sentença ficou pontuado que a parte não juntou sequer indícios do ato impugnado, e o Acórdão dispôs que o recorrente não juntou os supostos áudios comprobatórios de suas alegações. Essa falha gera nulidade do ato judicial, apreciável a qualquer tempo e grau de jurisdição.
4. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.